Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704384-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENE MACHADO DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710952-90.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de titularidade da parte agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por preclusão do direito de manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 19:27:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador